Tribunal: TJMT
Processo: 1010548-36.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010548-36.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ESTEVAO FRANCISCO SANTOS SILVA - CPF: 052.436.441-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BEM NÃO LOCALIZADO.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC.

INTIMAÇÃO REALIZADA EM MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pela administradora de consórcio, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora e se a intimação realizada no endereço eletrônico constante nos autos é válida, afastando a alegação de nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A
extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo não se confunde com o abandono da causa e, por isso, não exige intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, § 1º).

4
. A
lém disso, a
intimação eletrônica foi devidamente realizada via DJEN, conforme art. 270 do CPC, afastando a alegação de nulidade processual.

5
. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois sua incidência pressupõe relação processual validamente constituída, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular não exige intimação pessoal da parte autora. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 270 do CPC é válida e eficaz para fins de regular prosseguimento processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
246, §1º
270, 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4
, Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007737-40.2023.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0014484-64.2019.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024
;

Súmula 240/STJ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta
pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Primavera do Lesta
,

que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada e
m face de Estevão Francisco Santos Silva, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que a intimação teria sido realizada em endereço diverso do indicado na procuração, bem como que seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, pugnando, assim, pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões em razão da ausência da
angularização
processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia da
apelante

para promover os atos processuais após
a juntada de certidão negativa de diligência pelo Oficial de Justiça
.

Em atenção ao que dispõe o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, o juízo de origem intimou a parte autora para que, diante da frustração da medida, requeresse a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa ou indicasse o paradeiro do bem, sob pena de extinção do feito. Apesar da oportunidade conferida, a autora permaneceu
iner
te, o que ensejou
a extinção do feit
o

(id.
308688870
)
.

A sentença
reconheceu
que não se trata de hipótese de abandono da causa que exigiria intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, do CPC), mas sim de extinção fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme disciplina o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil
, que dispensa a intimação
da parte
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

Tese de julgamento: A não localização do bem em ação de busca e apreensão inviabiliza o prosseguimento do feito, configurando ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa
.

(
TJ-MT
1007737-40.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]

Tese de julgamento: "É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMT, Apelação nº 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019. 2. TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021. (
TJ-MT
100018-64.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)
,

A alegação da apelante de que a intimação teria sido enviada a endereço diverso do constante na procuração não se sustenta. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 270 do CPC, com certificação no DJEN, conforme demonstrado na aba “expedientes” dos autos de origem
, afastando qualquer nulidade sobre o ato
.

Ademais,
cabe esclarecer que,
em razão da adoção do Juízo 100% Digital, aplica-se o disposto no art. 246, §1º, do CPC, bem como no art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, os quais conferem às comunicações eletrônicas realizadas por meio do portal oficial a eficácia de intimação pessoal
:

“
Art. 246, §1º, CPC:

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]”.

Art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006:

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

§ 6º - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Também não se aplica a Súmula 240 do STJ, cuja incidência limita-se aos casos de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), os quais exigem a formação válida da relação processual o que não ocorreu na hipótese
.

Diante d
o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025